Tribunal: TJES
Processo: 5013193-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013193-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RESTAURANTE E PIZZARIA TAIGA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013193-87.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: RESTAURANTE E PIZZARIA TAIGA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Restaurante e Pizzaria Taiga Ltda., condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em 20/04/2023.

A parte autora alega que houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, o que teria acarretado prejuízos materiais e dano moral. Sustenta que vem suportando oscilações constantes de energia e que, no dia 20/04/2023, a interrupção abrupta teria impossibilitado o funcionamento do estabelecimento no horário de maior movimento.

Por sua vez, a recorrente sustenta que a interrupção foi pontual e causada pelo rompimento do fio de baixa tensão em razão da maresia, sendo o fornecimento restabelecido em menos de quatro horas, dentro do prazo regulamentar estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Pois bem.

Analisando o caso dos autos verifico que a parte autora
não demonstrou que as falhas foram reiteradas, como sustenta na inicial.
Tal fato poderia ter sido comprovado mediante a juntada de protocolos de solicitação de reparos em datas diversas, bem como pela demonstração de oscilações e falhas contínuas no fornecimento de energia. No entanto,
os documentos anexados aos autos indicam apenas um episódio de interrupção de energia em 20/04/2023.

A concessionária, por sua vez, comprovou que
restabeleceu o serviço dentro do prazo regulamentar de 4 horas
, conforme estipulado pelo art. 362, II, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Diante disso, entendo que não há elementos que demonstrem falha na prestação dos serviços apta a ensejar as indenizações pleiteadas.

Com relação aos danos materiais, é importante ressaltar que a sua comprovação exige prova objetiva do prejuízo efetivamente suportado pelo requerente. No caso, a parte autora não apresentou documentação idônea que evidenciasse prejuízo material diretamente decorrente da interrupção do fornecimento de energia, limitando-se a alegar que houve impacto financeiro. O fato de o estabelecimento comercial ter ficado sem energia por algumas horas não permite presumir automaticamente perdas financeiras na ordem dos valores pleiteados.

Com efeito, a recorrida/autora não se desincumbiu de forma eficaz do ônus probatório que lhe incumbia, pois trouxe aos autos planilha de feitura unilateral, contendo relatório comparativo de vendas, objetivando demonstrar que supostamente deixou de realizar vendas (entregas) enquanto suspenso o fornecimento de energia elétrica. Os documentos, contudo, nada provam, eis que unilateralmente produzidos pela requerente/recorrida, repito, e do qual não se extrai os prejuízos econômico efetivamente alegados, pois não minudencia atendimentos (vendas) que deixaram de prestadas, sendo que somente nesta segunda hipótese se verificaria um efetivo dano material.

Nesse sentido, anote-se que os lucros cessantes encontram fundamento legal no art. 402, do Código Civil:
(...) as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.

E, como já definido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, (...) a própria natureza do instituto exige que essa previsão objetiva de ganhos esteja embasada em fortes argumentos e em prova inequívoca (...) (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.655.090 MA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 22/02/2018 – ênfase aposta).

Desse entendimento não destoa a doutrina mais autorizada:
Os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos
. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar
(J. M. De Carvalho Santos, “Código Civil Brasileiro Interpretado”, Freitas Bastos, 9ª ed., 14/256 – destaques pelo subscritor ).

Nessa conformidade, em respeito ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora/recorrida, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, comprovar minimamente que as consultas agendadas foram definitivamente canceladas e quais os valores que deixou de auferir em razão dos atendimentos perdidos. Diante desse quadro, verifica-se que incide o denominado
non liquet
.

Quanto ao ônus de provar, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam, em seu Código Civil Comentado, que: A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento ao ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte (10ª Edição, RT, São Paulo,2007, p. 608). E completam:
o juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o 'non liquet' quanto à prova, isto é, se o fato não se encontrar provado, uma vez que estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu, salientando que somente quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).

Assim, não tendo a parte autora cumprido o ônus de provar aquilo que lhe competia, deixando remanescer dúvida invencível na compreensão do magistrado, de rigor a declaração de improcedência do pedido.

Resta a análise quanto aos alegados danos morais sofridos pela autora, ao que melhor sorte não lhe assistirá. A possibilidade de que a pessoa jurídica venha a sofrer dano moral é questão já há muito superada na doutrina e na jurisprudência pátrias, sendo questão sumulada pelo E. STJ conforme Enunciado n. 227, que afirma, de modo assertivo e objetivo, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

No entanto, não se admite a hipótese de dano moral
in re ipsa
em favor das pessoas jurídicas, sendo necessário que haja prova suficiente do efetivo prejuízo sofrido, o qual, ademais, deve ser aquele de natureza objetiva, ou seja, que atinja sua reputação, sua imagem ou seu nome perante a sociedade, afetando suas relações comerciais.

Nesse sentido, preceitua a doutrina: A respeito dos direitos da personalidade da pessoa juridica, reconhecidos por equiparação, admite-se a possibilidade de
a pessoa jurídica sofrer dano moral
, na esteira da Súmula 227 do STJ.
O dano moral da pessoa jurídica atinge a sua honra objetiva (reputação social), mas nunca a sua honra subjetiva, eis que a pessoa jurídica não tem autoestima
.
Embora não possam ter o 'sentimento' da própria dignidade, esta pode sempre refletir-se na consideração dos outros. O bem da honra configura-se, portanto, também relativamente a elas
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único - 14ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro : Método, 2024 - p. 408 – sem destaques no original).

No caso em tela, não houve prova eficiente, que incumbiria à parte autora, por ser constitutiva de seu direito e de possível consecução, de que sua atividade comercial tenha sido efetivamente abalada em razão dos fatos em testilha.
Veja-se, a respeito da questão em apreço, vejamos as ementas abaixo transcritas,
verbis
:

ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, que julgou procedente o pedido de indenização por danos emergentes e descartou o pedido de indenização por lucros cessantes e o pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. Interrupção de energia indevida em pizzaria por 28 horas. Alegação de ilegitimidade ativa. Rejeição. Titularidade da conta está em nome do sócio da autora, não havendo o que se falar em ilegitimidade da empresa que funciona no local em que é prestado o serviço de fornecimento de energia elétrica. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos lucros cessantes. Documentos apresentados que demonstram o faturamento da empresa em períodos anteriores à interrupção de energia. Faturamento não se confunde com lucro. Dano hipotético não indenizável. Ausente qualquer indicativo da sua extensão, há de ser rechaçado o pedido de indenização por lucros cessantes. Danos morais indenizáveis não caracterizados. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral somente se configura com a prova da ofensa à sua honra objetiva. Não há elementos nos autos que permitam concluir que a autora sofreu danos que abalem a sua imagem ou reputação perante o mercado em razão da falta de energia elétrica por 28 horas. Correta a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência, ante a procedência do pedido de indenização por danos emergentes e improcedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e de indenização por danos morais. Honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono da autora majorados de 10% para 15% do valor da condenação (R$ 6.688,19), valor que remunera o trabalho realizado pelo causídico condignamente, com a observância dos critérios elencados no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1020129-63.2023.8.26.0564; Relator(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024).

FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA. Ação indenizatória por falta de fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência em razão da inadimplência da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral ansiada que não seria capaz de alterar o desfecho da lide. Ré que não comprovou o envio de notificação prévia. Necessidade de aviso com antecedência mínima de quinze dias, nos termos do artigo 360, § 1º, II, da Resolução 1.000/2020 da ANEEL. Precedentes. Não obstante o reconhecimento da interrupção injustificada, ausente prova dos alegados danos suportados. Danos morais não caracterizados. Ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica não comprovada. Lucros cessantes. Documentos insuficientes. Ausência de comprovação. Ônus que competia à autora. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001065-15.2023.8.26.0161; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2024; Data de Registro: 26/02/2024).

Sem maiores delongas, a meu ver, não houve conduta da requerida/recorrente capaz de lesionar a honra objetiva da empresa requerente. A interrupção do fornecimento de energia por um único episódio, restabelecido dentro do prazo regulamentar, não é capaz de abalar a reputação da empresa autora ou gerar o dever de indenizar, já que não trouxe nenhuma mancha à sua reputação diante da sociedade, num todo, ou diante de seus clientes.

Assim, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, constato que não há nos autos elementos suficientes que possam conduzir a uma reparação patrimonial ou extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Sem custas processuais (já recolhidas) e honorários tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)